Tribunal: STF
Processo: HC 183326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    ADVOGADO DATIVO – NOMEAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA. Uma vez decorrendo a nomeação de advogado dativo da necessidade de evitar conflito de interesses, verificada regular atuação do profissional da advocacia, surge ausente prejuízo a viabilizar o reconhecimento de nulidade. 



    NULIDADE – INTERROGATÓRIO – PRESENÇA – CORRÉU – NATUREZA. A nulidade decorrente da ausência de acusado no interrogatório de corréu é relativa, precluindo uma vez não ocorrido, na audiência, manifestação de inconformismo.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.